Tribunal: TJBA
Processo: 8179711-05.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8179711-05.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SOLAIRE OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GILSON SOUZA SILVA

APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A

Advogado(s)
:
AURELIO CANCIO PELUSO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS BANCÁRIOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONFIRMAÇÃO DA GRATUIDADE NESTA INSTÂNCIA RECURSAL.

RELAÇÃO DE CONSUMO. SÚMULA 267 DO STJ.
LIMITAÇÕES MÁXIMAS IMPOSTAS A PRÁTICA DE JUROS PREVISTAS NA LEI DE USURA NÃO SE ESTENDEM ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
. SÚMULA 596 DO STJ. OS JUROS REMUNERATÓRIOS. APLICAÇAO DE
TAXAS INFERIORES À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO
CONFIGURADA. PRECEDENTES. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. COBRANÇA DE TEC. IMPOSSIBILIDADE APÓS A VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO CMN 3.518/2007, EM 30.4.2008. NÃO HÁ COBRANÇA DA REFERIDA TAXA NO CONTRATO. SEGURO. VENDA CASADA. COBRANÇA AFASTADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CAMUFLADA. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES DOS PEDIDOS AUTORAIS NO SENTIDO DE CORRIGIR O CONTRATO PARA AFASTAR A APLICAÇÃO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COBRANÇA DE SEGURO. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DO CONTRATO. HONORÁRIOS ARBITRADOS EM PATAMAR MÁXIMO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
8179711-05.2023.8.05.0001
, no qual figuram como apelante e apelada as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII